Tribunal: TCU
Processo: 017.226/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4791/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.226/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Vinicius Cavalcante Gomes (XXX.516.342-XX); Igor dos Santos Ribeiro (XXX.441.462-XX); Joao Lucas de Sousa Conceicao (XXX.769.435-XX); Julio Lopes Marinho de Melo (XXX.271.634-XX); Marcos Andre Souza Filho (XXX.486.314-XX); Marcos Vinicius Caetano Barbosa (XXX.351.491-XX); Mario Felipe Silva Rocha (XXX.281.393-XX); Mateus Lenon de Almeida Dias (XXX.459.786-XX); Matheus de Araujo Silva (XXX.494.001-XX); Valdemiro Pereira da Trindade Neto (XXX.444.813-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.